Tribunal: TJSP
Processo: 2265687-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM, SOBRE A QUAL NÃO CABE DECIDIR NESTE MOMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARGUMENTO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM, SOBRE A QUAL NÃO CABE DECIDIR NESTE MOMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARGUMENTO DE FALTA DE CITAÇÃO DE OUTRA SÓCIA NOS AUTOS DO INCIDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO DA RÉ NO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.

Agravo de instrumento não conhecido, com determinação.